Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ILEGITIMIDADE ATIVA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a parte exequente busca a execução de título formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da exequente, pois esta integrava o Departamento de Emprego do Distrito Federal (DEPEM/DF), entidade com autonomia administrativa e financeira, não abrangida pelo título coletivo. Requer a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a revisão dos critérios de correção do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a parte exequente, vinculada ao DEPEM/DF, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O IRDR n. 21, julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, firmou a tese de que apenas os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva.
O DEPEM/DF, nos termos da Lei Distrital n. 568/1993, possuía autonomia administrativa, patrimônio próprio, quadro de pessoal autônomo e orçamento específico, caracterizando-se como entidade da Administração Indireta.
A Administração Indireta não foi incluída no polo passivo da ação coletiva, sendo irrelevante o fato de os servidores do DEPEM/DF serem representados pelo SINDIRETA/DF na época.
A incorporação dos servidores do DEPEM/DF ao quadro do Distrito Federal ocorreu somente com a Lei Distrital n. 1.815/98, após o ajuizamento da ação coletiva, impossibilitando o reconhecimento de sua legitimidade ativa para executar o título coletivo.
Diante da ilegitimidade ativa da parte exequente, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Apenas os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
Órgãos e entidades da Administração Indireta, ainda que vinculados ao Distrito Federal e representados pelo SINDIRETA/DF, não são abrangidos pelo título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97.
A incorporação de servidores de entidade autônoma ao quadro do Distrito Federal em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva não lhes confere legitimidade para a execução individual da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Distrital no 568/1993, arts. 1o, 4o, 7o, 8o e 12; Lei Distrital no 1.815/98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21.